Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FALECIDO. CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS. Em ação de execução de título extrajudicial, não tendo o falecido deixado bens a inventariar, não é possível que ele seja sucedido processualmente pelo espólio, uma vez que este é o conjunto de bens deixado pelo de cujus, nem pelos seus herdeiros, pois estes só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer, nos termos do artigo 796, do Código de Processo Civil. Contudo, deve ser oportunizado ao credor, no curso do processo, produzir provas sobre a existência ou não de bens do falecido. Constatada a ausência de bens, o processo deverá ser extinto, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.